Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL CONCEDIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.181/2023. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença do auxílio financeiro referente à sua participação no curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.

2. Na origem, a autora informou ter participado do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal de 27/06/2023 a 25/08/2023 e que a despeito de fazer jus ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, de acordo com a legislação vigente à época de sua realização, não recebeu a integralidade do valor devido. Argumentou que o subsídio devido aos policiais civis foi reajustado sem que houvesse igual reajuste no valor da bolsa devida aos candidatos. Aduziu que o valor do subsídio para o cargo era de R$ 8.698,78, posteriormente reajustado para R$ 10.205,23, a partir de 18 de julho de 2024, nos termos da Medida Provisória 1.181/2023, posteriormente convertida na Lei 14.625/2013. Ao final pleiteou a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centavos).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. No caso em apreço, não obstante a inicial tratar de pretensão de recebimento diferença de auxílio financeiro pela participação no curso de formação da polícia civil do DF realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023, sob a alegação de que não foi observado o reajuste no subsídio concedido aos cargos de agente e escrivão, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau analisou o direito ao recebimento do auxílio financeiro nos dias em que o curso de formação foi ministrado na modalidade EaD. Logo, trata-se de hipótese de nulidade da sentença, vez que não observados os limites do pedido, na forma prevista pelo art. 1013, §3o, II, do CPC.

5. Contudo, tendo em vista que o pedido contido na inicial é claro, e o Distrito Federal foi regularmente citado, apresentando contestação nos autos, bem como trouxe aos autos documento que se mostra esclarecedor para o julgamento da questão posta, houve observância do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando cabível cogitar a respeito de cerceamento de defesa. Igualmente, o conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).

6. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito ao recebimento de diferença do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/98 para candidato ao cargo de Agente da Polícia Civil do DF, que concluiu o curso de formação ministrado no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, em razão de alegada inobservância do reajuste concedido ao cargo pretendido.

7. No caso dos autos, a autora inscreveu-se em concurso público, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cuja segunda etapa consistiu na participação em curso de formação profissional a ser realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023.

8. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação nos termos do art. 14 Lei Federal 9.624/1998.

9. Apesar de a autora alegar que, ao realizar o pagamento do auxílio, o Distrito Federal não observou o reajuste no subsídio concedido aos cargos de agente e escrivão, concedido pela Medida Provisória 1.181/2023, posteriormente convertida na Lei 14.625/2013, o documento juntado aos autos pelo Distrito Federal no ID 67109026 - Pág. 1, comprova que, a partir de 18/07/2023, o auxílio financeiro concedido ao todos os alunos do curso de formação foi de R$ 5.102,61, que corresponde a 50% do subsídio do cargo pretendido, de R$ 10.205,23, observando-se a atualização concedida pela MP 1.181/2023.

10. Anulada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, vez que não observou os limites do pedido, na forma prevista pelo art. 1013, §3o, II, do CPC. Ao final, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.